Tribunal: TJSP
Processo: 1007664-80.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Irresignação do requerido. Tarifa de seguro prestamista que é exigível. Contrato elaborado de forma clara, dando a opção de contratar ou não a taxa facultativa. Entendimento do C. STJ e desta E. Corte. Sentença reformada. RECURSO do réu PROVIDO.